Tribunal: TJSP
Processo: 2256851-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo Interno. Insurgência contra decisão monocrática prolatada em agravo de instrumento. Deferimento da antecipação de tutela. Superveniência de sentença julgando procedente a ação no curso do processamento do recurso originário. Recurso prejudicado.